Tribunal: TJES
Processo: 5017780-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017780-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: LUCAS VIEIRA SOBREIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5017780-89.2022.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS VIEIRA SOBREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO DE TAXA VIA MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.

2. O candidato realizou o pagamento da taxa de inscrição via meio eletrônico, dentro do prazo previsto no edital, e encaminhou tempestivamente o comprovante à organizadora do certame. Contudo, teve sua inscrição indeferida sob a alegação de ausência de pagamento.

3. A sentença recorrida reconheceu a comprovação do pagamento e garantiu a participação do impetrante nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato por suposta ausência de pagamento da taxa de inscrição, apesar da comprovação tempestiva do pagamento, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que prejudiquem o acesso aos cargos públicos.

6. As provas constantes nos autos demonstram que o impetrante efetuou o pagamento da taxa dentro do prazo previsto no edital e, diante da ausência de confirmação bancária, comunicou a organizadora do certame, encaminhando o respectivo comprovante.

7. A Administração não pode penalizar o candidato por falha que não lhe é imputável, especialmente quando este adotou todas as diligências necessárias para comprovar sua regular inscrição.

8. A jurisprudência reconhece que, em situações semelhantes, o pagamento tempestivo da taxa de inscrição, ainda que não identificado de imediato pela banca organizadora, não pode ser motivo para a eliminação do candidato.

9. O princípio da eficiência impõe que a Administração Pública promova a seleção dos candidatos mais aptos, não sendo razoável excluir um candidato que efetivamente pagou a taxa de inscrição e foi aprovado na prova objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O candidato que comprova o pagamento tempestivo da taxa de inscrição e adota as diligências necessárias para sua confirmação não pode ser eliminado do certame sob a alegação de ausência de pagamento.

2. A aplicação das regras do edital deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando formalismos que restrinjam indevidamente o acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, I e II; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TRF 4ª R., AC nº 5003172-88.2021.4.04.7206, Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 11.05.2022; TRF 4ª R., RN nº 5007652-67.2020.4.04.7102, Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 12815744 e integrada no ID 12815751), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
LUCAS VIEIRA SOBREIRO
em face de ato coator pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP
, concedeu a segurança para, convalidando os efeitos da liminar, assegurar a inscrição e participação do impetrante no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) edital n° 01/2022 - CFSd/2022, de 07 de junho de 2022.

Em suas razões recursais acostadas no ID 12815752, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) o recorrido não pagou a inscrição para o concurso por nenhuma das instituições financeiras conveniadas para pagamento de DUA, nos termos do que determina o Edital; e (ii) deveria ser observado o princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O apelado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12815754.

Pois bem.

Cuida-se de “mandado de segurança” impetrado por
LUCAS VIEIRA SOBREIRO
em face de ato coator pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP,
objetivando participar da prova agendada para 21/08/2022.

Narra em sua exordial ter realizado inscrição para participar do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022.

Afirma que realizou sua inscrição no dia 20/06/2022 e efetuou o pagamento da taxa no dia 25/06/2022, por meio da DUA nº 4002314534.

Sustenta que, em consulta realizada ao sistema do concurso no dia 04/07/2022, verificou que sua inscrição ainda não havia sido efetivada, razão pela qual entrou em contato com o Instituto AOCP para buscar informações sobre o ocorrido.

Alega que lhe foi solicitado o envio do comprovante de pagamento e da DUA de inscrição, o que sustenta ter feito por e-mail.

Todavia, a despeito do envio dos citados comprovantes, afirma que, em 18/07/2022, após o término do período de inscrição no certame, recebeu e-mail dando notícia da sua não inscrição por falta de pagamento da referida taxa.

Aduz que buscou a resolução do problema administrativamente, o que, no entanto, não foi alcançado, de modo que não restou outra alternativa, senão o ajuizamento da presente demanda.

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento da liminar, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu a ordem nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exa, em resumo, que
“[...] o impetrante comprovou ter realizado o pagamento da taxa de inscrição às 08:28:40 do dia 25/06/2022 (Código de barras 85870000000 6 74000007202 1 20625400231 7 45345525078 9)”
.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] ainda que a instituição financeira não tenha confirmado o pagamento da DUA do impetrante, o mesmo cuidou de encaminhar, antes do prazo estabelecido no Edital, cópia do comprovante de pagamento, motivo pelo qual não se mostra razoável ou proporcional a desclassificação do impetrante sob a justificativa de que ele não teria efetuado o pagamento da taxa de inscrição”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelos impetrados ao não aceitarem a participação do impetrante no concurso público ora em análise ante a alegada falta de pagamento da taxa de inscrição.

Após análise das provas acostadas aos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

De início, pontuo que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

A despeito de tal premissa, destaco que os argumentos sustentados pelo recorrente foram amplamente debatidos por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5009101-11.2022.8.08.0000, o qual foi interposto pelo ora apelante em face da decisão interlocutória proferida nestes autos por ocasião da liminar deferida em juízo primevo.

Nesse sentido, cito excerto do voto condutor sob a minha relatoria, o qual foi acompanhado, por unanimidade, por esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

“Ao analisarmos as provas anexas,
resta cristalino que o Impetrante realizou o pagamento da taxa de inscrição
, tendo tomado, inclusive, todas as
cautelas necessárias a comprovar sua inscrição no certame
, eis que manteve contato com o impetrado em diversas oportunidades,
buscando informações sobre a efetivação de sua inscrição.

Com efeito,
o agravado comprovou não só que recolheu o valor relativo à taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital
- no dia 25/06/52022, às 08:28 (ID 16131451 – autos originais) -
como também que não lhe restou vedado o pagamento via aplicativo PICPAY, gerando inclusive o comprovante de pagamento
(transação nº 757962131 – ID nº 16131777 – autos originais).

Ademais, das
trocas de e-mails efetuadas entre o impetrante e a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto AOCP
(ID 16131772 – autos originais), responsável pelo concurso, extrai-se que agravado entrou em contato
por diversas vezes
para averiguar a efetivação de sua inscrição, ocasião inclusive, que
encaminhou antes do prazo estabelecido no Edital, cópia do comprovante de pagamento
, em que constava por qual canal de pagamento da transação foi realizada.

Nota-se ainda na troca de e-mails, que iniciou-se em 04/07/2022, que o próprio Instituto AOCP, informou ao candidato que
‘a nossa equipe de atendimento registrou um ticket em seu nome, sob o protocolo N 5160335.’

No dia 15/07/2022 (ID 16131772 – autos originais)
o Instituto AOCP enviou e-mail para o impetrante consignando

‘O ticket Nº 5160335 (Pagamento não identificado) foi considerado como resolvido pelo agente’.

Constata-se portanto, das provas anexadas, que
o recorrido agiu com lisura e boa-fé, não sendo razoável sua eliminação sob a justificativa de que não teria realizado o pagamento da taxa de inscrição
.

Ressalte-se que, consoante previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a atuação da Administração Pública deve ser pautada em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8.666/93), mas, sim, de
privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado,
e conforme consulta ao sítio eletrônico do Instituto AOCP, no ANEXO ÚNICO – EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA – PRELIMINAR EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, datado de 16/09/2022, pude constatar que este foi aprovado na prova objetiva, estando apto a participar das próximas fases.

Não há que se falar, tampouco, em violação ao disposto nos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal, pois restou comprovado nos autos que,
considerando o princípio da razoabilidade, consideram-se cumpridas pelo candidato as exigências do edital, visto que a inscrição restou paga dentro do prazo especificado no Edital
.

Entrementes, sobre o tema, em caso similar, já houve manifestação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confira-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO CONCURSO. PAGAMENTO. VÁLIDO E EFICAZ. RECURSO PROVIDO.
1. Ante a prova do pagamento do boleto e do fato de que o valor, indubitavelmente, favoreceu a organizadora do concurso, o pagamento da taxa de inscrição deve ser entendido como válido e eficaz.
Diferente situação seria aquela em que a forma pagamento não ensejasse que o credor recebesse o numerário. 2. Apelação provida. (TRF 4ª R.; AC 5003172-88.2021.4.04.7206; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 12/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM BANCO DIVERSO DO PREVISTO NO EDITAL. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. RAZOABILIDADE.
Há formalismo excessivo quando a universidade nega a inscrição ao concurso vestibular apenas porque a candidata efetuou o pagamento da taxa em banco diverso do indicado no edital, conquanto o valor convergisse para a instituição de ensino superior dentro do prazo fixado, ainda que tal orientação possa estar pautada em critério de organização administrativa. Nesse caso, a universidade não sofrerá qualquer prejuízo, ao contrário da candidata, que será privada de concorrer às vagas oferecidas no processo seletivo, devendo prevalecer a razoabilidade sobre a necessidade de cumprimento de requisito meramente formal.

(TRF 4ª R.; RN 5007652-67.2020.4.04.7102; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 19/10/2021; Publ. PJe 20/10/2021).”

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos, de modo que, comprovado o pagamento da inscrição do certame em favor da banca examinadora, é irrazoável a eliminação do apelado do concurso para o qual se inscreveu.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual concedeu a ordem mandamental.
Confirmo os demais pontos da sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em atenção ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:26:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56226331032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.